Tribunal: TJSP
Processo: 1071374-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176114
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071374-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELLEN
FERNANDES MÁS, é apelado CONDOMINIO EDIFÍCIO RAUL FURQUIM E DONA
ZULEIKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071374-26.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 14a Vara Cível
Apte.: Hellen Fernandes Más
Apdo.: Condomínio Edifício Raul Furquim e Dona Zuleika
Juíza de 1o grau: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 13/01/2020
VOTO No 45.985
EMENTA: CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Caracterizada a deserção pela não comprovação do recolhimento
do preparo do recurso, dele não cabe conhecer. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.230/232 que julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da execução.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
a 15a Vara Cível deveria ter competência para julgar o feito. Requer a concessão
do benefício da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Foi determinada a juntada de documentos que
comprovassem a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071374-26.2018.8.26.0100 -Voto no
3
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção".
E como bem se infere da decisão de fls.252, foi
concedido o prazo de cinco dias para que a apelante recolhesse o valor do
preparo ou comprovasse fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
No entanto, verifica-se da certidão de fls.257 que o
prazo decorreu sem qualquer manifestação da parte.
Ante o exposto, caracterizada a deserção pela não
comprovação do recolhimento do preparo, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica